Tribunal: TJMT
Processo: 1006181-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006181-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BERNARDO ARGENTO FERNANDES DA SILVA - CPF: 141.043.367-69 (RECORRENTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), NORDESTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 76.299.270/0001-07 (RECORRIDO), WESLEY TOLEDO RIBEIRO - CPF: 528.868.089-20 (ADVOGADO), MARLON WUESLLEY DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 085.061.619-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4o, CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Voto da Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–

TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIRO – ALEGAÇÃO DE ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS AO DESTINO FINAL
- COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – DECISÃO MONOCRÁTICA
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DECLINADOS NA INICIAL
–

APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil) a parte reclamada, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3. Cabe a parte agravante (parte reclamante) a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.
A
decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial
,
sob os argumentos, “in verbis”: “
4. Alega o autor ter adquirido passagens rodoviárias com partida no horário de 03h 35 minutos da manhã na data de 30/10/2023, no entanto, aduz que houve atraso sendo reacomodada em outra empresa e a saída na mesma data com horário de 06h e 45 minutos. 5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o autor deixou acostar aos autos comprovantes que pudessem demonstrar o horário de chegada ao seu destino final, o que impossibilita o julgador da analise da referida condenação a titulo de danos morais que o autor alega ter suportado, ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. I do CPC)
”
. Sic.

5. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 228532196 em grau recursal)
. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada)

em suas contrarrazões pleiteia o improvimento do referido Agravo (id. 233640662 em grau recursal).

6. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

7.
De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS
.
ATRASO DE VIAGEM
. CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1060541-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024, grifos nossos) e
EMENTA: RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS
. ÔNIBUS INTERESTADUAL.
ATRASO
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA DE PROVAS
DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO
(TJ-PR 0004854-35.2018.8.16.0018 Maringá, Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 21/08/2019, grifos nossos).

8.
Por todo o exposto
,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Por fim,
em caso de votação unânime
, condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

10. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024